Tribunal: TJBA
Processo: 8003496-46.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003496-46.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: SABINO D ANGELO FILHO

Advogado(s)
:
SANDERSON RODRIGUES AMORIM FREIRE, GLEIDSON MENDES SINESIO

EMENTA

Apelação Cível.

A
ção de execução que foi extinta pela existência de litispendência, uma vez que a pretensão veiculada na presente demanda já estaria sendo discutida em outra que lhe seria idêntica. Em que pese tenha ocorrido a extinção do feito, não houve a correspondente condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, fato que se discute no presente apelo. O artigo 85 do Código de Processo Civil determina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários de sucumbência ao vencedor. Ainda que nas demandas extintas por litispendência não haja, a rigor, vencedor e vencido -
u
ma vez que sequer há apreciação do mérito – a jurisprudência tem compreendido que seria devida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, a evidenciar a possibilidade de fixação da referida verba na presente espécie. Todavia, o entendimento corrente
n
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o de que, no caso de extinção da
ação
pela litispendência, a fixação da verba sucumbencial deve se dar por equidade, na medida em que a finalização da demanda não se relaciona com o valor da causa ou com o proveito econômico. Desse modo, a delimitação da verba sucumbencial na presente espécie deve se basear no quanto exposto no §8º do artigo 85 do CPC, que determina a utilização das balizas expostas nos incisos §2º do mesmo dispositivo. Em apreciação de tais elementos, e cotejando-os com a causa sob foco, vê-se que é adequada e razoável a fixação da verba sucumbencial no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003496-46.2020.8.05.0110
,
em que figura como apelante o
BANCO DO BRASIL S.A,

e como apelado
SABINO D ANGELO FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.